Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-07.2021.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001528-07.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 327.976.721-00 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATAÇÃO DE SEGURO – NÃO DEMONSTRADA – PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO REALIZADA POR “CALL CENTER” – AUDIO DO “CALL CENTER” QUE SE REVELA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO DISPOSTO NO ARTIGO 6o, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ DA REQUERIDA, ORA APELANTE, DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 39, INCISO IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise da cópia da gravação realizada via “call center” (id. 148138668 – pág. 5), extrai-se que a mesma não é suficiente para validar a relação jurídica entre as partes.

2.
Tanto é assim que, além da evidente falta de maiores esclarecimentos quanto aos benefícios que o seguro propiciaria, também se observa que não foi oportunizado ao requerente, ora apelado (pessoa idosa), a oportunidade de se questionar o valor e outras formas de pagamento, de modo que, como dito em linhas acima, restou caracterizado a violação ao dever de informação estabelecido no inciso III do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples, uma vez que, sua má-fé, a teor do disposto no artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, restou caracterizada ao tentar se prevalecer sobre a fraqueza ou ignorância do consumidor idoso.

4.
Também, não há que se falar que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, haja vista que o desconto indevido de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral
“in re ipsa”.

5.
Já no que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n.o 1001528-07.2021.8.11.0011, ajuizada por
ANTÔNIO DA SILVA
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;

ii) condenar a requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do requerente, por força do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, valores que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do respectivo desembolso de cada parcela (Súmulas de nos 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça);

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id. 148138686 – págs. 1 a 10), a requerida, ora apelante, narra que o requerente, via “call center”, contratou, através da proposta de n.o 02.0982.004519, a apólice de seguro estipulada por Viverbem Prestadora de Serviço de Cadastro, proposta de n.o 1411801, com início de vigência em 02.10.2019.

Aduz que o áudio acostado aos autos comprova a contratação da apólice pelo requerente, ora apelado, e que, este, anuiu com os descontos mensais relativos aos prêmios.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a contratação do seguro pelo requerente, ora apelado, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados.

Subsidiariamente, defende:

i) a impossibilidade da condenação à restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que não restou demonstrada sua má-fé;

ii) a inexistência de danos morais, eis que o requerente, ora apelado, não comprovou a violação ao seu direito de personalidade;

iii) a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 148138691 – págs. 1 a 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n.o 1001528-07.2021.8.11.0011, ajuizada por ANTÔNIO DA SILVA em face da MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou a contratação do seguro pelo requerente, ora apelado, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe os artigos 6o, inciso III, e 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...);

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...).”

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...);

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

(...).”

E, na hipótese, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise da cópia da gravação realizada via “call center” (id. 148138668 – pág. 5), extrai-se que a mesma não é suficiente para validar a relação jurídica entre as partes.

Tanto é assim que, violando o dever de informação estabelecido no inciso III do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, e aproveitando-se da idade avançada do consumidor, verifica-se que a atendente do “call center”/preposta da requerida, ora apelante, faz uma abordagem incisiva junto ao requerente, ora apelado (pessoa idosa), na qual, por um 1 minuto e 10 segundos confirma diversos dados pessoais do requerente, ora apelado, inclusive peso e altura, e, em apenas 24 segundos apresenta e pede a confirmação do seguro oferecido.

Noutras palavras, além da evidente falta de maiores esclarecimentos quanto aos benefícios que o seguro propiciaria, também se observa que não foi oportunizado ao requerente, ora apelado (pessoa idosa), a oportunidade de se questionar o valor e outras formas de pagamento, de modo que, como dito em linhas acima, restou caracterizado a violação ao dever de informação estabelecido no inciso III do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do decidido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA DESEJADA. PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE. VALORES DOS PRÊMIOS. ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito, decorrente de contrato de seguro, com pedido de repetição dos valores descontados a título de prêmio, bem como indenização por danos morais, julgada procedente na origem. A aplicável o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3o, §2o do CDC. Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 da referida legislação. A controvérsia, cinge-se, na ausência de informação prestada pelas requeridas quando formalizaram o contrato, pois a intenção da parte autora era de contratar auxílio funeral e a preposta formalizou contrato de seguro de vida com valores de prêmio extremamente elevado para as condições econômicas da parte autora, idosa e hipossuficiente. No caso telado, verifica-se que um representante da requerida ofertou à autora, pessoa idosa, com idade avançada, seguro de vida com desconto mensal em seu benefício previdenciário, na monta de R$41,00. O representante comercial da requerida induziu a autora a erro, sendo plenamente perceptível, e de forma induvidosa, a total ausência de compreensão da narrativa da preposta da requerida, não deixando margem à dúvida de que não fora ofertado um produto, nem mesmo houve adesão pela autora, mas, sim, foi informada de que havia sido beneficiada com um arco íris de benesses. Quando questionada, a autora foi interceptada pela preposta que desenvolveu o discurso direto acelerado, contínuo e sem permissões de interferência. A ideia de que se tratava de brindes e vantagens fora reiterada para atrair a atenção da autora, que não compreendendo nada do que se passava, finalizou a ligação sem ter ciência de que, na verdade, a demandada estava informando acerca da contratação de um seguro, que geraria uma "contribuição mensal", deduzido de sua conta, o qual, ao fim e ao cabo, em momento algum fora por ela aceito. Restou demonstrado, portanto, que a autora efetivamente foi induzida pelo representante ao adquirir um produto, via ligação de call center, que não queria, somado ainda a sua vulnerabilidade e hipossuficiência. A verossimilhança das alegações da parte autora se coadunam com as provas e evidências, não trazendo a parte ré qualquer indicativo de prova a confrontar a tese exposta. Praticado o ilícito, nasce o dever de indenizar. Indenização arbitrada de acordo com os parâmetros desta corte. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA
(Apelação Cível, No 50005881320228210026, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-08-2022)

Nesse passo, dúvida nenhuma há no sentido da impossibilidade de se convalidar a relação jurídica defendida pela requerida, ora apelante, junto ao requerente, ora apelado.

Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples, uma vez que, sua má-fé, a teor do disposto no artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, restou caracterizada ao tentar se prevalecer sobre a fraqueza ou ignorância do consumidor idoso.

Também, não há que se falar que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, haja vista que o desconto indevido de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral
“in re ipsa”.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços.

Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

(N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)” (grifo nosso).

Já no que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da requerida, ora apelante, e a situação que vivenciou o requerente, ora apelado, bem como que o valor fixado na sentença recorrida está abaixo do que tem sido fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, entendo que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou desarrazoado ao caso, devendo ser mantido.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022